Tribunal: TJDFT
Processo: 0754284-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754284-71.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A AGRAVADO: MARIA ALICE FREIRE VIEIRA FILHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO AGIBANK S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA ajuizada por MARIA ALICE FREIRE VIEIRA FILHA: “Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplada exclua-se. Inicialmente, defiro a prioridade na tramitação do processo, nos termos do art. 71 da Lei 10.741/03. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se. Recebo a emenda de ID. Passo a análise do pedido de tutela. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por MARIA ALICE FREIRE VIEIRA FILHA em face de BANCO AGIBANK S/A e BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB. Narra a autora que, em 10 de outubro de 2025, foi abordada por duas pessoas desconhecidas que se identificaram como correspondentes bancárias dos réus, denominadas PÂMELA (Banco Agibank) e NATÁLIA VASCONCELOS (Banco BRB). As referidas pessoas ofereceram suposta portabilidade de empréstimos, prometendo redução de valores e parcelas. Aduz que, durante a abordagem, foi induzida a compartilhar o acesso ao seu aplicativo WhatsApp, sob pretexto de viabilizar o procedimento. Após tal compartilhamento, constatou a realização de refinanciamento fraudulento junto ao Banco Agibank, materializado no contrato no 1539209623, em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 145,96, totalizando R$ 14.012,16, sem qualquer autorização ou assinatura da autora. Relata que, em 15/10/2025, o valor de R$ 1.872,18 foi creditado em conta aberta fraudulentamente em seu nome no Banco Agibank (Agência 0001, Conta no 205117539), tendo sido posteriormente transferido para sua conta no BRB e, em seguida, desviado para pagamento de boleto em favor de terceira pessoa (Larissa Cristina Gonçalves), mediante operações realizadas pelas estelionatárias. Informa que a primeira parcela do contrato fraudulento vencerá em 08/12/2025, com desconto direto em seu benefício previdenciário do INSS, comprometendo significativamente sua renda de um salário mínimo mensal. Requer, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos descontos decorrentes do contrato fraudulento em seu benefício previdenciário, com expedição de ofício ao INSS. É o breve relatório. Passo a decidir. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da medida, exige-se a presença cumulativa de dois requisitos: (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris) e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso em análise, a probabilidade do direito invocado pela autora encontra-se demonstrada pelos elementos de prova acostados aos autos. A documentação apresentada evidencia, em cognição sumária, a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros que, passando-se por correspondentes bancárias das instituições rés, induziram a autora a compartilhar acesso ao seu aplicativo de mensagens, viabilizando a contratação fraudulenta de empréstimo consignado em seu nome. As conversas via WhatsApp e os áudios anexados corroboram a narrativa da inicial, demonstrando o modus operandi das estelionatárias. O boletim de ocorrência registrado pela autora reforça a verossimilhança das alegações. Ademais, os extratos bancários demonstram o caminho percorrido pelos valores: crédito na conta fraudulentamente aberta no Agibank, transferência para conta da autora no BRB e, imediatamente, desvio para pagamento de boleto em favor de terceiro estranho à relação. Ressalte-se que, em se tratando de relação de consumo, aplica-se ao caso o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos defeitos relativos à prestação dos serviços. O perigo de dano também se encontra configurado. A autora é aposentada pelo INSS e percebe benefício previdenciário equivalente a um salário mínimo mensal, conforme documentação acostada. Os descontos decorrentes do contrato fraudulento, no valor de R$ 145,96 mensais, comprometem parcela significativa de sua renda de natureza alimentar. Considerando que a primeira parcela vencerá em 08/12/2025, a ausência de provimento jurisdicional de urgência acarretará descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, causando-lhe grave prejuízo financeiro de difícil reparação, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa e hipossuficiente. O benefício previdenciário possui caráter alimentar, destinando-se à subsistência do beneficiário e de sua família. A retenção de valores sobre verba de tal natureza, decorrente de contrato cuja legitimidade é questionada com elementos probatórios consistentes, configura situação de urgência que reclama a intervenção imediata do Poder Judiciário. Por fim, a medida pretendida é plenamente reversível, uma vez que, em caso de improcedência da demanda, os valores poderão ser posteriormente cobrados ou descontados do benefício da autora, não havendo óbice à restituição do status quo ante. Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se o deferimento da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida para: a) DETERMINAR ao réu BANCO AGIBANK S/A que promova a imediata suspensão dos descontos decorrentes do contrato no 1539209623, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento reiterado; b) DETERMINAR a citação dos réus para que, querendo, apresentem contestação no prazo legal. c) DEFERIR o benefício da gratuidade de justiça à autora, nos termos do art. 98 do CPC, considerando a declaração de hipossuficiência e a comprovação de que percebe apenas um salário mínimo mensal.” O Agravante sustenta que não há risco de dano porque os descontos supostamente indevidos são realizados há mais de um ano. Afirma que a multa diária de R$ 500,00 não é razoável nem proporcional. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a tutela provisória de urgência ou reduzir a multa aplicada. Preparo recolhido (ID 79291209). É o relatório. Decido. Os elementos de convicção, nessa fase embrionária da relação processual, sinalizam a possibilidade da fraude alegada na petição inicial, mesmo porque, em princípio, cabe ao Agravante comprovar a inexistência de falha na prestação dos serviços bancários. Se há um quadro de incerteza, nessa fase incipiente da relação processual, quanto à forma pela qual realizadas as operações financeiras, revela-se cabível e adequada a suspensão das cobranças até a solução definitiva do litígio ou pelo menos até que os fatos sejam razoavelmente elucidados. A dificuldade probatória que impera nas hipóteses de fraude bancária impõe que a probabilidade do direito, um dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, seja ponderada com parcimônia. No que concerne ao risco de dano, a suspensão dos descontos até a solução do litígio tem baixa potencialidade lesiva para o Agravante, que poderá retomá-los no caso de provimento do recurso ou de improcedência da demanda. Conclui-se, assim, pelo atendimento dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil institui para a concessão da tutela provisória de urgência. O valor multa diária é condizente com a situação, valendo destacar que, para o cumprimento da determinação judicial, basta o Agravante suspender os descontos. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 09 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator